Tribunal: STF
Processo: RE 100613
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- 1. CIVIL. FIANCA. O FIADOR NÃO SE DESOBRIGA PERANTE
O CREDOR, SE ESTE, COM SEU CONHECIMENTO E ANUENCIA,
CONCEDEU MORATORIA AO DEVEDOR (ARTS. 1503, INC. I, DO
CÓDIGO CIVIL E 262 DO CÓDIGO COMERCIAL). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA ALINEA 'A', POR NÃO
NEGADA A VIGENCIA DESSES DISPOSITIVOS.
2. 'PROCESSO CIVIL'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
PELA MESMA ALINEA ('A'), QUANTO A OUTROS DISPOSITIVOS
DO CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO COMERCIAL E CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL POR NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS NS. 282 E 356).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PELA ALINEA
'D', POR NÃO PREENCHIDAS AS EXIGENCIAS DA SÚMULA N. 291.